Tribunal: TJDFT
Processo: 0717838-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Processo : 0717838-40.2023.8.07.0000 DESPACHO Aos agravantes para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as questões preliminares de perda de objeto do recurso, impugnação à gratuidade de justiça e multa por recurso protelatório e por litigância de má-fé, suscitadas pelo agravado em contraminuta (id. 49614828). Intimem-se. Brasília – DF, 1o de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator